Tribunal: TJSP
Processo: 1002663-56.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória por danos morais – Inscrição no cadastro de inadimplentes alegadamente indevida - Determinação de apresentação de notificação extrajudicial e de detalhamento do pedido – Descumprimento - Extinção sem julgamento do mérito (indeferimento da petição inicial) – Recalcitrância injustificada em

Ementa:

CONTRATO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória por danos morais – Inscrição no cadastro de inadimplentes alegadamente indevida - Determinação de apresentação de notificação extrajudicial e de detalhamento do pedido – Descumprimento - Extinção sem julgamento do mérito (indeferimento da petição inicial) – Recalcitrância injustificada em cumprir o comando judicial - Prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário – Comunicado CG no 02/2017 – Numopede – Decisão mantida – Recurso não provido.